Tribunal: TJDFT
Processo: 0753645-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0753645-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZABEL EMILIA TELLES DE VASCONCELOS SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 70892146) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora a pagar ao réu o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé. Contrarrazões no ID 70892150. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. Considerando que o recurso foi interposto em 10/03/2025 e que o recolhimento do preparo foi realizado antecipadamente, em 04/12/2024, com base na tabela de custas vigente em 2024, o despacho de ID 71421287 determinou a intimação da parte recorrente para que promovesse a complementação do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 09/05/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 71583261). Não obstante, a recorrente apresentou petição nos autos tão somente para comunicar a ciência do despacho e a ausência de interesse de manifestação ou recuso (ID 71654975), razão pela qual o recurso deve ser considerado deserto, diante da insuficiência do valor do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito